Tribunal: TJBA
Processo: 0008698-08.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008698-08.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: CONSPLAN CONSTRUCAO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, LUISIANA LIMA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS SUBEMPREITADAS CONTRATADAS. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 406/1968. DISPOSITIVO NÃO REVOGADO EXPRESSAMENTE PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
A competência dos Municípios para instituir o ISS deve observar as diretrizes da legislação complementar federal (CF/1988, art. 156, III).

II.
O Decreto-Lei nº 406/1968, recepcionado como lei complementar, prevê expressamente no art. 9º, § 2º, "b", a possibilidade de dedução das subempreitadas já tributadas, dispositivo não revogado pela LC nº 116/2003.

III.
A vedação à bitributação e a jurisprudência do STJ e STF asseguram a dedução dos valores das subempreitadas, sob pena de dupla incidência do imposto.

IV.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0008698-08.2013.8.05.0201
,

da Comarca de
PORTO SEGURO
/BA, em que figuram como
Apelante
MUNIC
Í
PIO DE
PROTO SEGURO
e como
Apelada
CONSPLAN CONSTRU
ÇÃ
O PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora